Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. SOCIEDADE CONJUGAL. SEPARAÇÃO DE BENS. CONVENCIONAL. PARTILHA. IMÓVEL. INCOMUNICABILIDADE. ESFORÇO COMUM. AQUISIÇÃO. PROPORÇÃO.

1. A partilha de bens no regime da separação convencional é possível nos casos em que o cônjuge comprova o esforço comum na aquisição do patrimônio registrado em nome de um deles durante a sociedade conjugal, a fim de se evitar enriquecimento sem causa do outro.

2. Compete ao cônjuge não proprietário a demonstração de que ambos consortes realizaram esforços na formação do acervo requisitado, comprovando o grau de contribuição que teve nesse intento, sob pena de indeferimento da partilha (CPC, art. 373, I).

3. Negou-se provimento às apelações da autora e do réu.